Tribunal: TJDFT
Processo: 0750738-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
DESPACHO Recebo o pedido de reconsideração de ID 21951307 como agravo interno. Assim, intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões. Após, remeta-se o caderno processual para o Ministério Público, haja vista estarmos diante de interesse de incapaz. Depois, voltem os autos conclusos.